Tribunal: TJBA
Processo: 0000608-48.2014.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000608-48.2014.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA, ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

APELADO: ELIZANETE OLIVEIRA BROTAS

Advogado(s)
:
LEO VICTOR DOURADO TORRES BARRETO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI MUNICIPAL Nº 242/2007. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV). COMPROVAÇÃO DA DISTÂNCIA SUPERIOR A 5 KM ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO/RESIDÊNCIA DA AUTORA E A ESCOLA MUNICIPAL ELÍSIO ALVES DA SILVA (POVOADO DE MAXIMINO). DIREITO AO ADICIONAL DE 20%. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 - Rejeita-se a preliminar de ausência de requerimento administrativo prévio, uma vez que comprovada a protocolização de pedidos perante o Município e, de todo modo, inexistindo exigência legal de prévia postulação administrativa, à luz do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.
2 - Demonstrado nos autos, inclusive mediante documentos e passível de aferição pública pelo Google Maps, que a distância entre a sede do Município de América Dourada – ou da residência da servidora em Cafarnaum – e a Escola Municipal Elísio Alves da Silva, situada no povoado de Maximino, supera 5 km, resta configurado o direito ao recebimento da gratificação de 20% prevista no art. 35, VI, “a”, da Lei Municipal nº 242/2007.
3 - A alegação genérica do Município, no sentido de que a escola distaria menos de 5 km, não veio acompanhada de qualquer prova, descumprindo o ente público o ônus que lhe cabia (CPC, art. 373, II).

4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000608-48.2014.8.05.0145
tendo como apelante MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e apelado ELIZANETE OLIVEIRA BROTAS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.